Tribunal: TJSP
Processo: 0000868-13.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença, que se mantém – Incabível a aplicação do benefício contido no art. 33,

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença, que se mantém – Incabível a aplicação do benefício contido no art. 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, uma vez que o réu é reincidente – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Incabível regime prisional diverso do fechado diante das peculiaridades do caso e a reincidência – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000868-13.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOAO
CARLOS BRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000868-13.2018.8.26.0530 -Voto no 2330
2
VOTO no 2330
APELAÇÃO no 0000868-13.2018.8.26.0530
COMARCA: Ribeirão Preto 5a Vara Criminal
APELANTE: João Carlos Braz
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Ilona Marcia Bittencourt Cruz
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Materialidade e autoria comprovadas Conduta que se amolda ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 Condenação que se impunha
Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada
Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença,
que se mantém Incabível a aplicação do benefício contido no art.
33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, uma vez que o réu é
reincidente Descabimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena
imposta Incabível regime prisional diverso do fechado diante das
peculiaridades do caso e a reincidência
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO
CARLOS BRAZ contra a r. sentença de fls. 173/177, cujo relatório se adota,
que o declarou incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, condenando-o
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 185/187) insurgindo-
se exclusivamente com relação à reprimenda que lhe foi aplicada. Assevera
que a Juíza de origem, ao fixar a pena, não levou em consideração o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000868-13.2018.8.26.0530 -Voto no 2330
3
ser “tecnicamente primário, além de viver em situação de absoluta miséria,
residindo em favela desta cidade e, ser portador de AIDS em estágio
avançado” (fls. 186). Entende que faz jus ao benefício previsto no parágrafo
4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3 dois terços).
Afirma, também, a pena privativa de liberdade deverá ser substituída por
pena restritiva de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 191/193).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 202/205).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 09 de maio de 2018,
por volta das 20h20min., na avenida Alfredo Ravaneli no 01, bairro Parque
São Sebastião, na Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, o ora apelante João
Carlos Braz, possuía e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal, para fins de tráfico ilícito, as quantidades de 43,950g
(quarenta e três gramas e novecentos e cinquenta miligramas) da droga
Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha” e 0,470g
(quatrocentos e setenta miligramas) da droga “cocaína”.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
Não há irresignação da Defesa quanto à condenação
do réu, já que se limitou a contestar apenas aspectos concernentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000868-13.2018.8.26.0530 -Voto no 2330
4
dosimetria da pena. Não mais se discute, portanto, a materialidade e autoria
do crime.
Passo, portanto, a análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria, a Juíza sentenciante
fixou a pena-base no mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa da dosagem a Magistrada a quo
observou ser caso de aplicação da agravante prevista no artigo 61, I, do
Código Penal, relativa à reincidência e, por este motivo aumentou a pena na
proporção de 1/6 (um sexto). Realmente, conforme a certidão de fls. 160/162,
verifica-se que o réu já foi condenado anteriormente nos autos do processo no
0003282-71.2006.8.26.0443, oriundo da 1a Vara Judicial da Comarca de
Piedade. Portanto, correta a incidência da circunstância agravante da
reincidência, fazendo com que a pena atinja o montante de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, calculados no valor unitário mínimo.
Por fim, na terceira fase da dosagem, a Magistrada
sentenciante não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo
4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006. E, realmente, não era caso de aplicação
do referido redutor, já que o recorrente é reincidente, não fazendo jus ao
benefício.
Neste sentido, vale a pena trazer à baila a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000868-13.2018.8.26.0530 -Voto no 2330
5
jurisprudência colacionada pelo representante do Ministério Público de
primeiro grau:
“[...] Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a
pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organizações
criminosas
(art.33,
§
4o,
da
Lei
n.
11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não
se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto
ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização
de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase
da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. [...] 8.
Habeas corpus não conhecido” (STJ HC 427.620/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe
20.03.2018) Grifei.
Neste
contexto,
a
sanção
final
permanece
estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Diante do delito praticado pelo apelante não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
E realmente o regime inicial fechado para o início
do cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000868-13.2018.8.26.0530 -Voto no 2330
6
referido delito gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos a usuários
e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos que ocorrem
em nosso país.
Nem se alegue, ad argumentandum, ofensa aos
entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e Súmula
440 do Col. STJ, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos
extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime
prisional mais brando no caso dos autos, mesmo porque já se viu que o réu é
reincidente, e mesmo que já tenha expiado pena, insistiu em trilhar a senda
criminosa. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora